Tribunal: TJDFT
Processo: 0708635-63.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708635-63.2024.8.07.0018 RECORRENTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MUCIO FERNANDES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. PLANO DE SAÚDE. AUTARQUIA EM REGIME ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. CÂNCER. NEGATIVA INDEVIDA. DANO MORAL. HONORÁRIOS. DESPROVIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas pelo autor pelo réu contra sentença que condenou o INAS ao fornecimento do medicamento Abiraterona 1000mg/dia e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há sete questões em discussão: (i) se o autor tem interesse recursal no pedido de revisão da sucumbência; (ii) se o réu tem legitimidade recursal; (iii) se o valor da causa deve ser especificado na sentença; (iv) se há obrigatoriedade do custeio do medicamento Abiraterona 1000mg/dia pelo INAS; (v) estabelecer se a negativa de cobertura enseja danos morais;(vi) determinar a forma de fixação dos honorários advocatícios e (vii)a ocorrência de litigância de má-fé. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O interesse recursal do autor na questão dos honorários que beneficiarão o réu está evidenciado em razão do pedido de reforma da sentença quanto à condenação por danos morais, o que consequentemente incorrerá em alteração da sucumbência. 4. A revelia do réu não o impede de interpor recurso de apelação, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça. 5. O valor da causa não foi objeto de divergência, razão pela qual desnecessária a especificação do valor estabelecido pelo próprio apelante na petição inicial. 6. Quanto ao fornecimento do medicamento, concluiu-se pela manutenção da sentença, diante da aplicação da Resolução Normativa no 616/2024 da ANS, que incorporou o tratamento à cobertura obrigatória, ainda que tal norma não estivesse vigente à época da ação, em conformidade com precedentes do STJ (AgInt no REsp 2.137.002/SP). 7. O Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS é uma autarquia em regime especial, o que determina a condenação ao pagamento de honorários pela forma especificada para a Fazenda Pública. 8. A negativa de cobertura para tratamento médico só enseja dano moral na hipótese de agravamento do quadro de saúde ou do abalo psicológico. Ante a ausência de comprovação, a aflição e angústia suportados no caso devem ser entendidos como meros dissabores. 9. Quanto aos honorários advocatícios, constatou-se a irregularidade da fixação por apreciação equitativa, dada a inexistência de proveito econômico irrisório ou valor baixo da causa (Tema 1076, STJ). Assim, determinou-se a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa para o pedido indenizatório. 10. Não se reconheceu litigância de má-fé, por ausência de comprovação de conduta dolosa ou prejuízo processual. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso do réu desprovido. Recurso do autor parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A previsão no rol de medicamentos obrigatórios da ANS, por si só, não tem o condão de afastar a cobertura da prescrição em caso de tratamento oncológico. 2. A negativa de cobertura por si só não enseja danos morais, salvo demonstração de agravamento do quadro de saúde ou abalo psicológico significativo. 3. Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da causa, salvo quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for baixo. 4. Não se caracteriza litigância de má-fé sem dolo processual ou prejuízo demonstrado à parte adversa." Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; CPC, arts. 80 e 85; Decreto Distrital n. 27.231/2006, art. 19; Resolução Normativa ANS n. 616/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.137.002/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 21.10.2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.070.341/SP, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 21.8.2023; STJ, REsp n. 1.906.618/SP, rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j.16/3/2022. O recorrente, após requerer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo, aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos I e IV, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 85, § 8o, do Código de Processo civil, porque, em seu entendimento, os honorários advocatícios devem ser arbitrados com base no critério da equidade, por se tratar de pretensão visando a prestação de serviço de saúde. Requer o sobrestamento do recurso até que seja julgado o tema 1313 do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada violação aos artigos 489, § 1o, incisos I e IV, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Igual sorte colhe o especial no tocante ao mencionado vilipêndio ao artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido referente ao sobrestamento do recurso, por força da afetação da matéria debatida no Tema 1313 do STJ, não vislumbro ser a providência cabível, porquanto a matéria sequer foi objeto de decisão no acórdão. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017